Tribunal: TJPA
Processo: 0908237-98.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908237-98.2023.8.14.0301

APELANTE: MARLENE MARIALVA TEIXEIRA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO IRREGULAR. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO RECÁLCULO DAS PARCELAS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, referente a descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à parte autora; (ii) verificar a existência de omissão quanto ao número de parcelas, à forma e à data de aplicação dos juros na conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A omissão quanto ao pedido de compensação deve ser sanada, visto que a compensação entre os valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do Código Civil.

2.

Inexiste omissão quanto ao recálculo das parcelas, pois o acórdão determinou expressamente a conversão do contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para suprir o vício de omissão apontado em relação ao pedido de compensação, nos termos da fundamentação.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 170, 368; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0-SP- EDcl.; STF, Rcl: 44145 RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0908237-98.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: MARLENE MARIALVA TEIXEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 24471468

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 24471468
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de
Id. Num. 21789965
, para reformar a sentença
a quo
ali guerreada (
Id. Num. 21789963
), que julgou improcedente o pedido da Autora,
MARLENE MARIALVA TEIXEIRA
.

Breve retrospecto processual.

Na petição inicial de
ID 21789933
, a autora,
MARLENE MARIALVA TEIXEIRA
, narra que é aposentada e que foi surpreendida por descontos indevidos em sua conta, sob a rubrica “amortização de crédito-BMG”, referentes a um cartão de crédito do qual afirma não ter conhecimento ou consentido a contratação. Alega que esses descontos, que perduram desde 2016, são indevidos, visto que jamais solicitou ou utilizou os serviços mencionados.

Por essa razão, a apelante pleiteia a concessão de tutela antecipada para a suspensão imediata dos referidos descontos, a declaração de inexistência de relação contratual, a restituição dos valores descontados em dobro e a indenização por danos morais.

Na contestação de
ID 21789948
, BANCO BMG S/A arguiu preliminares. No mérito, sustentou que os descontos realizados são decorrentes de uma contratação regular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega que a autora foi devidamente informada sobre os termos do contrato e que os descontos foram autorizados pela própria apelante. O banco defende a regularidade da contratação e pleiteia a improcedência dos pedidos da autora.

Sobreveio a
sentença
de
ID 21789963
, na qual o Juízo de origem julgou
improcedente
o pedido da autora, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos comprovam a regularidade da contratação do cartão de crédito e dos descontos subsequentes. O magistrado entendeu que não houve qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta do banco, rejeitando assim os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

Inconformada, MARLENE MARIALVA TEIXEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 21789965)
alegando que o cartão de crédito com margem consignável (RMC) foi realizado pelo banco com base em erro substancial quanto ao objeto do negócio jurídico contratado, caracterizando falha na prestação do serviço. Sustenta que, embora tenha pretendido contratar empréstimo consignado, foi surpreendida pela imposição de um contrato de cartão de crédito, cujas condições permitiram o acúmulo de juros elevados e o pagamento de valores mínimos, perpetuando a dívida e causando prejuízos consideráveis. Requer a restituição dos valores descontados em dobro e a indenização por danos morais.

Em suas contrarrazões
(ID 21789969)
, o BANCO BMG S/A argui preliminarmente a falta interesse de agir da autora/apelante em razão da ausência de tentativa de resolução do caso por meio extrajudicial. Como prejudicial de mérito, alegou a existência de decadência e prescrição do direito pleiteado pela recorrente. No mérito, reafirma a regularidade da contratação e dos descontos efetuados, sustentando que a sentença deve ser mantida por estar em consonância com as provas e a legislação aplicável.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria do Exmo. Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES que, com fulcro nos artigos 930, parágrafo único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal determinou a redistribuição do feito
(ID 21796482)
.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (ID Num 24471468), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, referente a descontos em sua conta bancária em razão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegadamente contratado de forma irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, em razão da contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento claro da recorrente; (ii) saber se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297).

4. Verificou-se a ausência de prova de consentimento claro e informado da autora para a contratação de cartão de crédito consignado, configurando falha na prestação do serviço.

5. Indenização por danos morais devida, fixada em R$ 3.000,00, além da repetição do indébito, sendo a restituição simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: “A contratação irregular de cartão de crédito consignado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, bem como repetição de indébito.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, 51, VI; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

O BANCO BMG S.A., então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 24708832
), a parte Embargante sustém a existência de
omissões
a justificar a oposição dos aclaratórios, alegando a ausência de apreciação do pedido do banco de compensação com os valores que foram disponibilizados ao embargado.

Prossegue afirmando que, embora o v. Acórdão tenha determinado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, houve omissão quanto ao número de parcelas, à forma e à data de aplicação dos juros, que devem ser especificadas para garantir segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 25414169.

Pede a Embargada o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos de declaração, por serem manifestamente protelatórios e sem qualquer fundamento jurídico, mantendo-se o Acórdão nos exatos termos em que proferido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto assistir razão em parte ao banco embargante.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos, assiste razão ao recorrente, visto que a monocrática objurgada, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora, pedido que restou deduzido em sede de contestação (id. 21789948, p. 37-38) e de contrarrazões à apelação (id. 21789969, p. 30).

Passo, assim, a abordar expressamente o pedido de compensação, integralizando o Acórdão embargado.

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC). A decisão impugnada reconheceu que, devido à falha de informações, a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

É dizer, a compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.

Com base nisso, os embargos devem ser acolhidos nesse particular.

DA OMISSÃO QUANTO AO RECÁLCULO DAS PARCELAS

Afirma o banco Embargante que, em que pese o v. Acórdão tenha determinado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, houve omissão quanto ao número de parcelas, à forma e à data de aplicação dos juros.

Sem razão o Embargante.

Veja-se que inexiste a omissão ventilada, visto que a decisão recorrida assim vaticinou expressamente:

(...)
Diante do quanto delineado, entendo que
o contrato celebrado entre as partes, colacionado ao ID 21789950 - Pág. 2, deve ser declarado nulo, de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação (contrato de empréstimo pessoal consignado), desde que menor do que a cobrada.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para: a) Declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado
(ID 21789950 - Pág. 2).
(...)

Trata-se, assim, de mera tentativa de revisão de matéria já devidamente apreciada nos autos, o que é incabível em sede de embargos.

Vale dizer que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para
rediscutir o julgamento
, como busca, nesse particular, a parte embargante.

Assim, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas,
não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa
, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada neste particular, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS EM PARTE
, tão somente para suprir o vício de omissão apontado em relação ao pedido de compensação
,
nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025